Tribunal: TJDFT
Processo: 0016748-58.2011.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0016748-58.2011.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: TEREZINHA CARVALHO SILVA DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca do despacho de ID no 37053363, tendo em vista a notícia de que houve perda superveniente do objeto recursal. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007